Tribunal: TJSP
Processo: 1503290-12.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (35 invólucros de cocaína, com peso líquido de 13,1 gramas; e 07 porções de maconha, com massa líquida de 642,1 gramas), além de veículo, balança de precisão,

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (35 invólucros de cocaína, com peso líquido de 13,1 gramas; e 07 porções de maconha, com massa líquida de 642,1 gramas), além de veículo, balança de precisão, utensílio de cozinha, aparelho celular e dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares. Considerável quantidade e variedade de entorpecentes (1/6) – Reincidência (1/6) – Inviável a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo desprovido.